Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de inexistência de débito. Comprovação de contrato bancário. Cartão de crédito consignado. Legalidade. Informação adequada e clara. Inexistência de danos material e moral. Litigância de má-fé caracterizada.